Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721506-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EMANUELE OLIVEIRA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 64501804)[1] que, nos autos da ação cominatória c/c condenatória no 0735237-21.2019.8.07.0001, proposta por EMANUELE OLIVEIRA COELHO, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando à parte ré o depósito de 50% (cinquenta por cento) da quantia no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da prova. Descontente, a operadora de planos de saúde interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 17480502, p. 1/10), defende, inicialmente, o cabimento do recurso, discorrendo sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e a inutilidade da prestação jurisdicional caso a questão seja deduzida em sede de preliminar de apelação. Destaca, em síntese, que a produção da prova pericial foi deferida a fim de avaliar se a realização de procedimento de plástica mamária pós-bariátrica, bem como reconstrução da mama, lipodistrofia e OPME Polytech, teria natureza estética ou reparadora. Aduz que, num primeiro momento, o perito teria apresentado proposta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo-a reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), após o a operadora de planos de saúde manifestar a sua discordância com o valor apresentado inicialmente. Nesse contexto, entende que, embora o Juízo singular tenha o último valor indicado, ele ainda estaria elevado quando considerada a complexidade da perícia médica a ser realizada, não tendo, segundo o seu entendimento, o perito apresentado justificativa plausível para a fixação da quantia. Destaca que a a Resolução no 232/2016, do CNJ, estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, “(...) evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade ao processo em si, já que os valores estariam previamente fixados (...)” (p. 7). Nesse sentido, argumenta que as perícias destinadas à avaliação de danos físicos e estéticos deveriam, conforme referido ato normativo, observar um limite máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), sendo necessária, de todo modo, a apresentação de fundamentação plausível por parte do magistrado para tanto. No tocante ao pedido de natureza liminar, argumenta que “(...) caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a promover pagamento de valores que não condizem com a complexidade que o ato pericial exige (...) sob pena de restar prejudicada a realização da prova pericial em razão exclusiva dos valores estipulados pelo juízo singular, cujo meio de prova, se revela importante para o deslinde do feito” (p. 4). Colaciona jurisprudência e requer a concessão de efeito suspensivo “(...) a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada ou conceder a tutela recursal pleiteada (...)” (p. 4). No mérito, pugna pela reforma do decisum de primeiro grau, para que o valor dos honorários periciais seja reduzido. Preparo (id. 17480503) É o relatório. Decido. À primeira vista, nesse juízo preliminar de cognição, verifico a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp no 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer o agravante, em suma, o sobrestamento do processo de origem até que a questão relacionada ao valor dos honorários periciais seja objeto de análise nesta instância recursal. Analisando o teor do decisum recorrido, verifico que o Juízo de origem determinou à parte ré, ora agravante, “(...) o depósito de sua parte no valor de R$ 3.000,00 reais no prazo de 5 dias, sob pena de desistência da prova (...)” (id. 64501804, p.2). Neste interim, é evidente que a continuidade do andamento processual, com a promoção do ato em questão, tem a aptidão de causar prejuízos ao recorrente, tanto de ordem econômica como processual, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, tenho que a discussão a respeito do valor dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos constantes dos autos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora